Tribunal: STF
Processo: HC 190534
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento o Agravo Regimental no Recurso Especial 1.819.128/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OBJETO DE VALOR. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. CRIME COMPLEXO. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. Dessa forma, a ausência de bens de valor em poder da Vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada.
    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.
    3. No caso, houve a extinção da Execução n. 4 pelo cumprimento da pena, — relativa ao Processo n. 24.673/2005 —, em 08/08/2010 (fl. 100); e a da Execução n. 5, — relativa ao Processo n. 39.426/2008 —, em 24/11/2015 (fl. 100). Considerando que o fato delitivo dos autos ocorreu em 05/12/2016 (fl. 72), não ficou configurada a depuração das referidas condenações por desarrazoado lapso entre a extinção delas e o novo crime.
    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que,
    “[...] atestada a impossibilidade absoluta de subtração de bens, resta prejudicada a elementar ‘subtração de bem móvel alheio’, devendo o agente responder apenas pelo crime de agressão ou ameaça (no caso em tela, por crime de ameaça ou constrangimento ilegal, visto que o agravante teria exigido pertentes das vítimas, mediante grave ameaça).
    A argumentação apresentada para rejeitar a tese de crime impossível no cometimento de crime patrimonial contradiz a objetividade jurídica do crime, visto que o roubo é crime inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio” (pág. 4 da petição inicial).
    Sustenta, mais, que o paciente Marco Antônio Pacheco possui cinco execuções em andamento, sendo que “apenas a execução número 05 se refere a pena extinta pelo cumprimento recentemente (em 24/11/15). Todas as outras são execuções cujas penas foram declaradas extintas pelo cumprimento mais de cinco anos antes do fato em tela” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Daí porque entende que não se poderia ter aumentado a pena desse paciente em vista dessas condenações, pois as reprimendas que já foram extintas há mais de 5 anos e passaram pelo período depurador a que se refere o art. 64, I, do CP não poderiam caracterizar maus antecedentes, nem reincidência (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, “o reconhecimento de atipicidade de conduta ou de crime menos grave. Subsidiariamente, em relação a Marco Antônio, pugna pela diminuição de sua pena (pelos motivos expostos)” (pág. 7 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao primeiro ponto, socorro-me ao voto proferido pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, que, aludindo ao acórdão do Tribunal de Justiça local, bem descreve as circunstâncias do caso concreto para manter a condenação pelo crime de roubo tentado:
    “Por ocasião do julgamento do recurso defensivo, a Corte de origem manteve a condenação dos Recorrentes pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada com apoio nestas razões (fls. 441-444, sem grifos no original):
    ‘Buscam DOUGLAS e MARCO o reconhecimento da desistência voluntária, nos termos do art. 15, do Código Penal.
    Contudo, a vítima Fabiana, ouvida em ambas as fases da persecução penal, narrou que estava sentada na praça com seu amigo, quando DOUGLAS e MARCO apareceram e, um deles simulando estar armado, determinaram que fosse entregue celular e dinheiro. Disse a eles que não tinha e eles se dirigiram ao seu amigo Wesley, ‘pedindo’ dinheiro, mas ele também disse que não tinha e ambos foram embora. Viu que eles estavam tentando roubar outras pessoas, tentado entrar na casa das pessoas e por isso telefonou para a polícia (fls. 4 e 185/190).
    Wesley, ouvido em ambas as fases da persecução penal, ratificou o quanto narrado por Fabiana, acrescentando que os roubadores determinaram que ‘passasse as coisas’, sendo que um deles estava com a mão embaixo da blusa, como se estivesse armado. Falou para eles que não tinha nada e eles saíram andando e tentaram abordar outras pessoas (fls. 5 e 191/197).
    Nos termos art. 15 do Código Penal, a desistência voluntária somente se caracteriza quando o agente deixa de consumar o delito por vontade própria o que não ocorreu nos autos, eis que eles apenas foram embora porque as vítimas disseram que não tinham bens.
    Pleiteiam ainda o reconhecimento de crime impossível, o que também não comporta acolhimento.
    Para caracterização de crime impossível, é necessário não existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que não ocorreu no caso dos autos. Nem se trata de crime putativo.
    O fato das vítimas terem dito que não possuíam bens a serem subtraídos não torna o crime impossível, eis que tal fato não era de conhecimento dos roubadores.
    Ademais, a grave ameaça foi exercida, que caracteriza o início da execução do crime de roubo, que somente não se consumou o porque as vítimas não traziam consigo objetos de valor.
    Em se tratando o roubo de crime complexo, uma vez praticada a violência ou a grave ameaça contra a vítima, visando, portanto, a subtração, iniciada está a execução do crime com isso, mesmo que a vítima não disponha de objeto de valor na sua posse, o crime contra o patrimônio restou tentado.
    […]
    Logo, a condenação como imposta deve ser mantida.’
    […]
    Contudo, tal como referido na decisão ora agravada, o recurso não merece prosperar, pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. Dessa forma, a ausência de bens de valor em poder da Vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
    Entendo que a decisão ora questionada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no sentido de que a “desistência voluntária deve ser interpretada como ‘causa pessoal de exclusão da punibilidade’, situação que afasta a punibilidade do agente, mas não a tipicidade do crime ou a culpabilidade” (HC 115.215/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Por ocasião desse julgamento, o Ministro Relator registrou os seguintes fundamentos teóricos sobre o tema:
    “Penso que, na linha do que defende Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 201), a desistência voluntária deva ser interpretada como ‘causa pessoal de exclusão da punibilidade’, situação em que, afastando-se a punibilidade do agente, mas não a tipicidade do crime ou a culpabilidade, premia-se aquele que, podendo prosseguir na prática de um crime, desiste voluntariamente de fazê-lo. 
    No caso, o roubo não se consumou porque, após subjugar o sentinela e exigir a entrega do armamento que ele e seu comparsa pretendiam subtrair, foi o paciente reconhecido pela vítima, momento em que empreendeu fuga do local sem que houvesse a efetiva subtração da res. 
    O crime, nesse caso, a meu sentir, não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente (que assustando-se com o fato de haver sido reconhecido) empreendeu fuga. 
    Diversa, portanto, da hipótese de desistência voluntária em razão de receio (portanto, circunstância ainda não verificada, que se insere ainda na psique interna do agente) de ser reconhecido. 
    No caso, houve uma tentativa falha, tendo o delito deixado de se consumar com base em impedimento íntimo do agente, que, mesmo podendo prosseguir na empreitada, acreditou não ser possível fazê-lo. Não houve, no caso, interferência de elemento externo que impedisse a consumação do roubo, mas impedimento interno, na mente do próprio roubador, que o levou a concluir pela impossibilidade de prosseguir na empreitada delitiva. 
    Essa hipótese é, portanto, diversa, ainda que de forma sutil, da desistência voluntária, na qual a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, o que não se observou no caso concreto”. 
    Tal como ocorreu semelhantemente no precedente referido, no caso sob exame, ficou comprovado nos autos que o roubo em questão somente não se consumou porque, depois de intimidarem as vítimas, simulando estarem armados, e de saberem que elas não possuíam dinheiro ou qualquer outro objeto de valor, os pacientes afastaram-se para continuarem seus intentos com outras vítimas que estavam nas proximidades. Se fosse, realmente, o caso de desistência voluntária, como se alega, os roubadores não atentariam contra outras vítimas. 
    Esses aspectos, a meu ver, são suficientes para configurar a prática do crime de roubo tentado, tal como concluíram as instâncias antecedentes.
    Com essa mesma compreensão, cito antigo precedente desta Suprema Corte proferido em caso semelhante, o RE 70.051/MG, de relatoria do Ministro Eloy da Rocha, julgado pela Segunda Turma, cujo acórdão foi assim ementado:
    “TENTATIVA DE ROUBO. AGENTE QUE DESISTE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, PELA SUPERVENIÊNCIA DO RISCO DE SER SURPREENDIDO EM FLAGRANTE, DIANTE DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME. CIRCUNSTÂNCIA EXTERNA QUE EXCLUI A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO”.
    Sem razão também a impetrante relativamente à exasperação da pena-base imposta ao paciente Marco Antônio Pacheco, decorrente da valoração de condenações pretéritas, como maus antecedentes, alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Com ressalvas do entendimento pessoal deste Relator, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral, por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: 
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 
    Com efeito, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto a orientação firmada no referido precedente, para afirmar que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator